Tribunal: CARF
Processo: 15771.720274/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.720274/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.022 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/2007, 16/02/2007
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 1.
Resta prejudicado o conhecimento de matéria de direito abordada
concomitantemente em processo judicial e administrativo, desde que
constatada similaridade entre partes, causa de pedir e pedidos. Aplicação da
Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados par constituição de
créditos tributários no valor de R$ 929.297,76 referentes às contribuições
PIS/Pasep importação, Cofins-importação e respectivos juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos dos autos de infração que a interessada
registrou a Declaração de Importação no 07/01896854, 07/01900118, 07/01900290 e
07/02134729 em 12/02/2007 e 16/02/2007 para amparar a importação de mercadorias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.720274/2012-15
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720274/2012-15

A interessada ingressou com Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0108379.
Conforme despacho à folhas 03,a sentença proferid pela autoridade do Poder Judiciário
foi parcialmente desfavorável (não reconhecimento de imunidade para as
contribuições). Não se tem notícias, nos autos, do trânsito em julgado, mas sim que se
está aguardando o julgamento do agravo de instrumento.
Considerando que o caso concreto não é de aplicação de “imunidade” foi lavrado
o auto de infração em apreço para a constituição do crédito tributário relativo às
contribuições incidentes nas importações realizadas pela interessada.
Cientificada a interessada apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:
O auto de infração deve ser declarado insubsistente, pois é entidade imune, nos
termos da Constituição Federal e do Código Tributário Nacional cumprindo com os
requisitos por eles determinados. A jurisprudência ampara sua defesa.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.
Sobreveio decisão da DRJ/FNS que não conheceu da Impugnação da ora
Recorrente, em razão da declaração de concomitância dos presentes autos com o Mandado de
Segurança n° 2006.61.00.0108379, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/02/2007, 16/02/2007
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo:
(i) nulidade da decisão recorrida; e (ii) a insubsistência da autuação com base na imunidade
tributária nas operações de importação realizadas (art. 150 CF/88, e art. 9o c/c 14 do CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos legais necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
A Impugnação da Recorrente sequer foi conhecida pela DRJ, porque em trâmite o
Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0108379, que trata da exigência fiscal de PIS/PASEP e
COFINS-Importação decorrente das DI ns° 07/0189685-4 (LI 06/0614923-3), 07/0190011-8
(06/0492817-0), 07/0190029-0 (LI 06/0795783-0) e 07/0213472-9 (LI 06/0419178-0).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.022 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.720274/2012-15

Incialmente, a Recorrente suscita nulidade do Acórdão Recorrido, defendendo ser
indevida a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT n° 3/96 pela DRJ1. Ainda diz:
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão do
mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como a
inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, isto porque, a
presente autuação está fadada à extinção.
Veja que a Recorrente, em nenhum momento, contesta a correlação do objeto da
discussão administrativa e o do litígio judicial. Imaginou que defender-se na esfera
administrativa suspenderia a exigibilidade do crédito, até o trânsito em julgado da ação judicial.
Não há, pois, o que ser examinado, sendo precisa a motivação da DRJ que,
inclusive, traz transcrição da Súmula CARF Vinculante no 1, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por derradeiro, oportuno destacar que embora não conhecidas às peças, o
resultado do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0108379 refletirão no presente processo
administrativo, sendo ou não favorável à Recorrente.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

1 "A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer modalidade processual —
antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto."

Fl. 212
DF CARF MF
Original